Tribunal: TCU
Processo: 009.459/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3.941/2023-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Odileida Maria de Sousa Sampaio (XXX.941.632-XX) contra o Acórdão 3941/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar nova redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3941/2023-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: "9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Odileida Maria de Sousa Sampaio (CPF XXX.941.632-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data da ocorrência Especificação Valor original 26/12/2007 Débito R$ 135.029,00 26/12/2007 Crédito R$ 55.874,68 22/10/2009 Débito R$ 83.449,00 9.3. aplicar à responsável Odileida Maria de Sousa Sampaio (CPF XXX.941.632-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. manter inalterados os demais itens do acórdão ora recorrido; e 9.4. notificar sobre esta deliberação a recorrente e o Fundo Nacional do Meio Ambiente/ Ministério do Meio Ambiente (FNMA/MMA).